Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709424-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Bruno Caleo Araruna de Oliveira Natalia de Freitas Rosa Agravados: Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME Leonardo Augusto Rocha de Souza Edimar Silva Santana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Caleo Araruna de Oliveira e Natalia de Freitas Rosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0700166-56.2023.8.07.0020, assim redigida: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão proferida nos autos (id. 148357218), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Conheço dos presentes embargos de declaração, visto que interpostos no prazo legal. Assiste razão à embargante, pois verifico não houve a apreciação da tutela de urgência. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para que a decisão de id. 148357218 passe a constar a seguinte narrativa: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando para “determinar que seja inserido a restrição de circulação, restrição de transferência e a busca e apreensão do veículo WV Passat”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, visto que passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 44662072), em síntese, que adquiram por meio da celebração de negócio jurídico com a sociedade empresária recorrida Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME um veículo da marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, pelo preço de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), tendo havido a intermediação procedida pelo recorrido Leonardo Augusto Rocha de Souza. Argumentam que o preço total seria pago mediante a entrega de um veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e mais 18 (dezoito) parcelas mensais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. Asseveram que os agravados se obrigaram a promover a transferência de propriedade do veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, o que não foi cumprido. Acrescentam que por essa razão novas multas aplicadas pelo Detran continuam vinculadas ao nome do antigo proprietário. Afirmam também que os recorrentes não adimpliram a obrigação de solver o débito vinculado ao veículo da marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, objeto de negócio jurídico anterior, garantido por meio de alienação fiduciária. Verberam que há suspeita de irregularidades no repasse das quantias referentes às parcelas pagas à vendedora do veículo da marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper. Acrescentam que há informações a respeito de novação do negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária aludido, o que atrasaria ainda mais o cumprimento da obrigação de transferência da propriedade do veículo em questão para o nome dos agravantes. Aduzem que o automóvel adquirido pelos recorrentes já foi objeto de constrição determinada em outro processo, ocasião em que foi necessário o ajuizamento da ação de embargos de terceiro pelos ora agravantes. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja promovido o registro da “restrição de circulação e transferência” do veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, placa NXC-5789, entregue à recorrida Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME como parte do pagamento pactuado, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada. A despeito de terem formulado requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais, os recorrentes trouxeram aos autos a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 44662077 e Id. 44662076). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar o imediato registro de “restrição de circulação e transferência” em relação ao veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, placa NXC-5789, entregue à recorrida Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME pelos agravantes como parte do pagamento pactuado. Pelo teor do instrumento negocial, referido no Id. 146222135 dos autos do processo de origem, é possível perceber que o agravante Bruno Caleo Araruna de Oliveira celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem móvel com a recorrida Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME, cujo objeto é um veículo da marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, placa PBT-0114. O preço total pactuado foi de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), a ser pago mediante entrega de um veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, placa NXC-5789, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e mais 18 (dezoito) parcelas mensais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. Alegam os recorrentes que a alienante não adimpliu até o momento a obrigação de solver o débito que vincula o veículo da marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, em virtude de negócio jurídico anterior, garantido por meio de alienação fiduciária, com o intuito de promover a transferência da propriedade do referido bem para o nome dos agravantes. A esse respeito convém ressaltar que nos termos da “Cláusula 5a” do instrumento negocial referido no Id. 146222135 dos autos do processo de origem, a transferência de propriedade do veículo da marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, para o nome do comprador será procedida “no prazo de 5 dias após a quitação da última parcela acertada para o pagamento do automóvel” (Id. 146222135, fl. 3, dos autos do processo de origem). Não há informações, no entanto, a respeito do efetivo pagamento de todas as 18 (dezoito) parcelas mensais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, assumidas pelo comprador, ora agravante. A soma dos valores indicados nos recibos constantes nos autos do processo de origem não atinge a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Além disso, o beneficiário das transferências bancárias aludidas é o agravado Leonardo Augusto Rocha de Souza, apontado como intermediador do negócio jurídico celebrado, mas que não figura na relação jurídica substancial representada no instrumento negocial aludido. Convém destacar, ainda, que a planilha referida no Id. 146222142 dos autos do processo de origem também indica que ainda não foi procedido o pagamento integral do preço pactuado. Nos termos do art. 476 do Código Civil “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Assim, antes de comprovar o pagamento integral do preço, não é facultado ao comprador exigir a correspondente transferência de propriedade do bem objeto da compra e venda. Em relação ao veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, placa NXC-5789, entregue pelo agravante Bruno Caleo Araruna de Oliveira como parte do pagamento pactuado, alegam os recorrentes que a sociedade empresária recorrida também não cumpriu a obrigação de promover a transferência de propriedade respectiva. Por esse motivo, as multas aplicadas pelo Detran e demais encargos vinculado ao veículo ainda estariam sendo lançados em nome da antiga proprietária. A esse respeito convém observar que a despeito do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo Detran, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 134 da aludida lei: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.” (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema examinem-se também as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. CESSIONÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1. Tratando-se de obrigação de fazer decorrente da prática de ato ilícito que se perpetua no tempo, a pretensão visando cessar tal ilícito também se renova a cada dia, não se cogitando falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. De acordo com o artigo 123, inciso I, e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, quando for transferida a propriedade de automóvel, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, em até 30 (trinta) dias, cabendo ao novo proprietário a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo. 2.1. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 14.071/2020, determina que, expirado o prazo de 30 (trinta) dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao DETRAN, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3. A jurisprudência contemporânea do c. Superior Tribunal de Justiça passou a afastar a responsabilidade do antigo proprietário somente por débitos referentes ao IPVA, assinalando o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por penalidades decorrentes de infrações cometidas após a alienação. 4. No caso em análise, tanto a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, quanto a comunicação acerca da transferência da propriedade do veículo ao órgão competente, restaram prejudicadas, em razão de o veículo encontrar-se vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária. 4.1. Para definir a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição, deve ser levado em consideração o quanto pactuado pelas partes quando da celebração do contrato de cessão de direitos. 4.2. A análise do negócio jurídico celebrado revela que fora expressamente pactuado que seria do cessionário a responsabilidade pelo pagamento das multas, tributos e taxas incidentes sobre o veículo após a tradição do bem, ficando o cedente isento dessas responsabilidades. 5. Reconhecida a sucumbência recíproca e desproporcional das partes, não há que se falar em sucumbência em parte mínima dos pedidos pelo réu, apenas nova divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes. 6. Apelação Cível conhecida. Prejudicial rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1620949, 07105913520198070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS. DETRAN. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA. ARTS. 123, § 1o, e 134, CTB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ART. 1.019 do CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de veículo para o nome do 1o requerido, mantendo os débitos no nome da genitora do agravante. 1.1. O agravante afirma que os débitos são de responsabilidade dos agravados uma vez que deram causa às infrações e não pagaram os impostos. Alega que todos os débitos foram gerados nos anos de 2020 e 2021, após a tradição do automóvel, a qual se deu no dia 06/11/2019. 2. Segundo o Art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo. Assim, na condição de adquirente, o apelante deveria adotar medidas administrativas para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. 2.1. Aliado a essa obrigação do comprador, o mesmo diploma legal, em seu artigo 134, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3. Em que pese o agravante afirmar que a venda foi informada tempestivamente ao DETRAN, não há nos autos comprovação da data em que foi realizada. 3.1. Portanto, em princípio, tanto o agravante, quanto o agravado, devem solidariamente arcar com o pagamento das penalidades e multas aplicadas pelo órgão de trânsito, na forma do Art. 123, § 1o e 134, do CTB. 3.2. No entanto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.3. É dizer, o requerimento em tela (transferência do veículo com todos os débitos sobre ele incidentes) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. 4. Como não comprovado se e quando foi efetivada a informação da venda ao DETRAN, a decisão exarada não pode ser modificada, mormente quando o pedido do agravante é para "determinar a transferência do veículo com todos os débitos sobre ele incidentes, facultando ao Agravante a expedição do DUT assinado via sedex", considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, que não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1413567, 07386178420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022) (Ressalvam-se os grifos). No presente caso não constam nos autos elementos que indiquem que a venda do veículo da marca Volkswagen, modelo Passat, placa NXC-5789, foi informada tempestivamente pelos agravantes ao Detran, o que evidenciaria a existência de responsabilidade solidária com o novo proprietário pelas multas impostas até a data da comunicação da venda. Diante desse cenário verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelos recorrentes, como foi acertadamente consignado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pelos agravantes, neste momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator